Tribunal: TJMT
Processo: 1010241-33.2023.8.11.0000
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-21
Data de publicação: 2023-11-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010241-33.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[MARCELO MEINBERG GERAIGE - CPF: 219.421.638-35 (ADVOGADO), NADIME MEINBERG GERAIGE - CPF: 219.375.458-65 (ADVOGADO), ERMIDE TOGNATO BROCK - CPF: 155.990.288-44 (AGRAVADO), CARLOS MEINBERG - CPF: 026.592.478-20 (AGRAVADO), HENRIQUE MEINBERG - CPF: 332.930.668-87 (AGRAVADO), NAIR RIGOBELLO TOGNATO - CPF: 028.444.278-04 (AGRAVADO), NEVIO TOGNATO - CPF: 016.786.398-34 (AGRAVADO), ODAIR TOGNATO - CPF: 495.987.248-91 (AGRAVADO), OLGA TOGNATO - CPF: 040.606.528-49 (AGRAVADO), YOLANDO TOGNATO - CPF: 016.786.478-53 (AGRAVADO), AZIZ BUCATER - CPF: 239.307.569-00 (TERCEIRO INTERESSADO), DIADEMA GELATTI BORTOLY - CPF: 213.386.120-34 (TERCEIRO INTERESSADO), EDSON RODRIGUES SANTOS - CPF: 004.176.379-34 (TERCEIRO INTERESSADO), ELIZABETE TEIXEIRA DOS SANTOS OKA - CPF: 018.603.398-24 (TERCEIRO INTERESSADO), HIDEO OKA - CPF: 370.754.388-91 (TERCEIRO INTERESSADO), IEDA PROENCA AZAMBUJA (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE FERNANDES - CPF: 249.561.801-44 (TERCEIRO INTERESSADO), LEO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - CNPJ: 75.016.212/0001-66 (TERCEIRO INTERESSADO), LEONIDIA ALVES DE ALMEIDA OKA - CPF: 429.248.711-15 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA APARECIDA DOS SANTOS DORNELAS (TERCEIRO INTERESSADO), MITSUYO OKA - CPF: 958.159.028-53 (TERCEIRO INTERESSADO), NEIDIR CARLOS NEITZKE - CPF: 081.554.379-49 (TERCEIRO INTERESSADO), ALVARO DA CUNHA NETO - CPF: 711.252.721-04 (ADVOGADO), VALMOR FAVRETTO - CPF: 873.400.548-04 (AGRAVANTE), DARCI DIAS DE AZAMBUJA - CPF: 109.285.700-10 (AGRAVANTE), IEDA PROENCA DE AZAMBUJA - CPF: 169.113.859-20 (AGRAVANTE), APARECIDA BATISTA DE OLIVEIRA registrado(a) civilmente como APARECIDA BATISTA DE OLIVEIRA - CPF: 825.077.328-49 (AGRAVANTE), AGRO PECUARIA PENTAGONO S/A - CNPJ: 06.034.897/0001-50 (AGRAVADO), ONIVALDO BONFA DORNELAS - CPF: 406.693.511-72 (TERCEIRO INTERESSADO), SILVINO LUIZ BORTOLY - CPF: 182.912.440-49 (TERCEIRO INTERESSADO), YOSHIKASU OKA - CPF: 004.638.788-92 (TERCEIRO INTERESSADO), ABEL SGUAREZI - CPF: 695.937.951-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU PARCIALMENTE DO RECURSO E O DESPROVEU.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO.

AÇÃO ORDINÁRIA DE NULIDADE DE ATOS JURÍDICOS C/C CANCELAMENTO DE REGISTRO IMOBILIÁRIO.

TEMPESTIVIDADE.

DEMONSTRADA.

LITISCONSÓRCIO ATIVO. MANTIDO.

PRESSUPOSTOS DE CONSTITUIÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO.

HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO.

INOVAÇÃO RECURSAL.

TITULARIDADE DO IMÓVEL OBJETO DA LIDE.

NÃO FOI OBJETO DA DECISÃO AGRAVADA.

INOVAÇÃO RECURSAL. MULTA DO ART. 1.026 DO CPC.

MANTIDA.

RECURSO CONHECIDO EM PARTE E DESPROVIDO.

É cediço que a interposição dos embargos de declaração interrompe o prazo recursal, nos termos do art. 1.026 do CPC.

Embora tenham sido declarados nulos os atos processuais a partir de
31-08-1995, o Juízo na decisão agravada, reapreciou a matéria e manteve a condição da agravada como litisconsorte ativo necessário.

Não é caso de extinção do processo por ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo.

As matérias que não foram objeto da decisão, não podem ser apreciadas em grau de recursal, por se tratar de inovação e supressão de instância.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMETO N. 1010241-33.2023.8.11.0000 – COMARCA DE TAPURAH

AGRAVANTES: VALMOR FAVRETTO

APARECIDA BATISTA DE OLIVEIRA

DARCI DIAS DE AZAMBUJA

IEDA PROENÇA DE AZAMBUJA

AGRAVADOS: AGROPECUÁRIA PENTÁGONO S.A. E OUTROS

RELATÓRIO

DESA NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Agravo de Instrumento interposto por
VALMOR FAVRETTO

E OUTROS,
contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Tapurah/MT, na Ação Ordinária de Nulidade de Atos Jurídicos c/c Cancelamento de Registro Imobiliário (autos n. 0000479-41.2004.8.11.0108), que manteve a condição de litisconsórcio ativo da agravada Agropecuária Pentágono S.A. e determinou a intimação das partes para manifestarem interesse acerca de eventuais provas adicionais que pretendem produzir.

(id. 167342691)

Opostos embargos de declaração pelos agravantes, foram rejeitados. (id. 167342693)

Opostos novos embargos, foram rejeitados e aplicada multa do art. 1.026 do CPC. (id. 167342695)

Os agravantes sustentam, que a decisão deve ser suspensa e reformada, especialmente porque até o momento não houve a regularização processual, em razão do óbito de algumas partes autoras e rés, caracterizando ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo,

devendo ser extinto o processo nos termos do art. 485, IV, CPC.

Asseveram que não é caso de manter a agravada Agropecuária Pentágono S.A., no polo ativo da demanda na condição de litisconsórcio, porque quando do julgamento da Apelação Cível n. 134497/2015, foram anulados todos os atos processuais praticados a partir do óbito de Yolando Tognato, ocorrido em 31/08/1995, e quando a agravada Agropecuária Pentágono S.A. ingressou nos autos, já havia ocorrido o óbito de Yolando Tognato, logo a decisão sobre a legitimidade da agravada Agropecuária Pentágono S.A., que embora tenha sido objeto de agravo de instrumento, deixou de existir em razão da nulidade de todos os atos processuais praticados após 31/08/1995, declarada em sede de apelação, cujo acórdão transitou em julgado.

Argumentam sobre a ilegitimidade da agravada Agropecuária Pentágono S.A. para figurar no polo ativo da demanda, uma vez que para que se constitua efetivamente a transferência de bem imóvel à Sociedade, é imperioso que haja o Registro às margens da matrícula. Existir a Ata de Assembleia Geral sem o devido registro de imóvel no Cartório competente não é suficiente para legitimar a integração da Agropecuária Pentágono S. A. no polo ativo da ação.

Pontuam que a agravada Agropecuária Pentágono S. A. alega ser proprietária do imóvel com fundamento na Ata de Assembleia Geral, no entanto, este não é documento hábil a comprovar a legítima propriedade do imóvel, já que não houve qualquer registro no Cartório de Registro de Imóveis, indo de encontro com o que preconiza o art. 167, inc. I, “32”, da Lei nº 6.015/73. A ausência de registro no Cartório competente, impede que o suposto negócio jurídico entre as partes produza efeitos.

Alegam que enquanto a família Tognato é titular do domínio do imóvel que se busca a nulidade do registro público, a Agropecuária Pentágono detém apenas uma expectativa de direito em incorporar tal imóvel ao patrimônio da sociedade. Existe apenas uma suposta relação contratual entre família Tognato e Agropecuária Pentágono S. A., de sorte que esta não detém legitimidade a integrar a relação processual como parte, seu suposto interesse lhe dá direito apenas à assistência simples, o que inclusive foi reconhecido pela decisão embargada.

Aduzem que é imperiosa a reforma de decisão agravada, eis que não tendo família Tognato e Agropecuária Pentágono S. A., comunhão de direitos, mesma causa de pedir e afinidade de fato ou de direito, não há que se falar em litisconsorte ativo, não se aplica o disposto no art. 117 do CPC.

Asseveram que no acordo extrajudicial celebrado entre a agravada Agropecuária Pentágono S. A. e os réus Valmor Favretto, Aparecida Batista Oliveira Favretto, Darci Dias de Azambuja, Ieda Proença de Azambuja, Onivaldo Bonfá Dornelas e Maria Aparecida dos Santos Dornelas, a agravada se comprometia a dar baixa na ação, o que não foi cumprido por ela, que deixou de apresentar ao Juízo para a devida homologação.

Expõem que no referido acordo, a agravada Agropecuária Pentágono S. A. reconhece a posse dos réus acima nominados, bem como obriga-se a dar baixa na ação que busca a nulidade das escrituras de compra e venda, tem-se a superveniente falta de interesse processual.

Referidas matérias foram arguidas na apelação, porém não foram apreciadas em razão da declaração de nulidade dos atos processuais.

Defendem a manutenção do acordo formalizado entre os litigantes, uma vez que preenchidos os requisitos legais, não podendo ser considerado arrependimento por ausência de homologação judicial.

Pretendem afastar a multa aplicada pelo Juízo quando da apreciação dos embargos declaratórios, por não se tratar de recurso protelatório.

Discorrem sobre os prejuízos, caso a decisão agravada não seja suspensa ou reformada, e sobre a necessidade de concessão do efeito suspensivo.

Ao final, requerem a concessão do efeito suspensivo.

No mérito,
“II. Seja dado PROVIMENTO AO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO, para que seja REFORMADA a decisão agravada para determinar a extinção do feito, aplicando-se o efeito translativo, nos termos do art. 485, IV, VI, §3º do CPC: III. Seja REFORMADA a decisão agravada, a fim de que seja reconhecido que a Agropecuária Pentágono NÃO ostenta a qualidade de litisconsorte, mas de mera assistente, e, via de consequência, determinar a extinção do feito, por sentença, sem resolução do mérito, aplicando-se o efeito translativo, nos termos do art. 485, inc. III, §3º do CPC. IV. SUBSIDIARIAMENTE: Em não sendo determinada a extinção do processo nos moldes acima, requer seja homologado o acordo celebrado, bem como reconhecida a superveniente falta de interesse de agir da Agropecuária Pentágono, e consequentemente determinar a extinção do feito, aplicando-se o efeito translativo, nos termos do art. 485, VI, §3º do CPC V. Requer seja reformada a decisão agravada, a fim de que seja REVOGADA a aplicação da multa prevista no artigo 1.026, § 2º, do CPC, no patamar de 2% sobre o valor da causa, pela ausência da fundamentação exigida pelo dispositivo legal.”
(id. 167342681)

Liminar deferida. (id. 168341657)

Em contrarrazões, a agravada Agropecuária Pentágono S.A., em preliminar alega a intempestividade do recurso, e não cabimento do agravo de instrumento, no mérito requer o desprovimento do recurso. (id. 170238163)

Os agravantes refutaram as preliminares e pugnaram pelo julgamento do mérito.

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Inicialmente quanto a tempestividade do recurso, verifica-se que foi proferida uma decisão em 24/02/2022 (id. 167342691) e os agravantes opuseram embargos de declaração, que foi rejeitado em 08/08/2022 (id. 167342693), os agravantes opuseram, no prazo legal, novos embargos de declaração, sobrevindo a decisão agravada (id. 167342695), quando então, dentro do prazo, interpuseram o presente agravo de instrumento.

É cediço que a interposição dos embargos de declaração interrompe o prazo recursal, nos termos do art. 1.026 do CPC.

Sendo assim, não há que se falar em intempestividade o presente agravo de instrumento.

Pretendem os agravantes,
VALMOR FAVRETTO E OUTROS,
reformar a decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Tapurah/MT, na Ação Ordinária de Nulidade de Atos Jurídicos c/c Cancelamento de Registro Imobiliário (autos n. 0000479-41.2004.8.11.0108), que manteve a condição de litisconsórcio ativo da agravada Agropecuária Pentágono S.A. e determinou a intimação das partes para manifestarem interesse acerca de eventuais provas adicionais que pretendem produzir.

(id. 167342691) Opostos embargos de declaração pelos agravantes, foram rejeitados. (id. 167342693) Opostos novos embargos, foram rejeitados e aplicada multa do art. 1.026 do CPC. (id. 167342695)

O Magistrado proferiu a seguinte decisão:

“(...)

Verifica-se que, desde a primeira sentença prolatada, já transcorreram cerca de dez anos de tramitação da presente demanda.
Da primeira intimação para prosseguimento do feito após retorno dos autos do E. TJMT, já decorreram, aproximadamente, cinco anos
. E, como pode ser observado nos IDs nº 74907317 e
75827059 (itens 8 e 9 acima)
,
nas últimas manifestações dos membros habilitados da família TOGNATO, em fevereiro de 2022, nenhuma medida concreta e efetiva é proposta para fins de sanar as formalidades necessárias à sucessão processual. Em verdade, novos entraves são postos: óbito de Ermide Tognato Brock, a qual representava o Espólio de Plínio Block, e ausência de perspectiva sobre a localização dos demais herdeiros da família Tognato.

Nos termos do art. 313, parágrafos 1º e 2º do Código de Processo Civil:

(...)

Diante da omissão dos coautores da família Tognato em regularizar a respectiva representação processual, a coautora AGROPECUÁRIA PENTÁGONO S/A pleiteia o prosseguimento da demanda, com julgamento de mérito, para tutela tão somente dos seus interesses. Dentre os fundamentos do pedido, sustenta a natureza de litisconsórcio ativo facultativo simples
.

Inicialmente, sobre a legitimidade ativa da autora AGROPECUÁRIA PENTÁGONO S/A, essa já foi reconhecida em sede de agravo de instrumento (ID nº 61314090 – fls. 744 e seguintes). Segundo o v. acórdão, valendo-se de fundamentação
per relationem
em referência ao parecer do representante do Ministério Público: “
Não se pode negar a existência de interesse direto da empresa Agravante no resultado útil da demanda de origem, pois a anulação das matrículas mencionadas na petição inicial lhe permitirá concluir o processo de transferência definitiva do domínio mediante a transcrição da transferência no Registro Público competente ou, caso julgada improcedente a ação de piso, pleitear possível ressarcimento em face daqueles proprietários que propuseram a incorporação do imóvel no capital social da empresa
”.

É de se afastar, portanto, os questionamentos levantados pela família Tognato acerca da ilegitimidade ativa da pessoa jurídica coautora.

Isso posto, é preciso esclarecer a dificuldade no acolhimento da tese de que o presente caso corresponde a um litisconsórcio ativo facultativo simples, na forma do artigo 113 do Código de Processo Civil.

Conforme reconhece a própria AGROPECUÁRIA PENTÁGONO S/A, a sua pertinência subjetiva para a demanda tem por fundamento o disposto no artigo 168 do Código Civil na medida em que “é terceira interessada cuja esfera do direito será diretamente atingida por essa demanda”.
De fato, é interessada no feito, como reconheceu o próprio TJMT. Porém, igualmente interessados são os membros da família Tognato que, em verdade, são os proprietários que constam perante o Registro de Imóveis.

Como demonstrado das escrituras de compra e venda objeto do pedido anulatório em questão (fls. 37/39; 47/49; 52/54; 61/62; 65/67; 70/72; 75/77), a AGROPECUÁRIA PENTÁGONO sequer consta como vendedora, já que a Ata da Assembleia Geral comprovando ser ela a legítima proprietária não foi registrada junto ao Cartório. O E. TJMT reconheceu tal fato, embora tenha convalidado a tese de legitimidade ativa da empresa.

Se, por um lado, não parece correto afirmar que a hipótese dos autos configura litisconsórcio meramente facultativo, pela própria natureza da relação jurídica controvertida, por outro, também há uma dificuldade em exigir o litisconsórcio necessário ativo, sobretudo diante das dificuldades impostas pela família Tognato em regularizar o polo ativo da demanda.

No mais, a própria doutrina diverge acerca da possibilidade de um litisconsórcio necessário ativo. Aqueles que a admitem (a título de exemplo, Nelson Nery Júnior, Cassio Scarpinella Bueno, Cândido Dinamarco, dentre outros), ainda assim, reconhecem ser essa uma situação rara e excepcional, já que não se pode condicionar o ingresso em juízo (e, na hipótese dos autos, o prosseguimento da demanda) à vontade de outras pessoas, sob pena de violar a garantia constitucional do direito de ação e da inafastabilidade da jurisdição, prevista no art. 5, XXXV, da Constituição Federal.

Com base nessa premissa, e sem adentrar maiores aprofundamentos doutrinários, é o caso de primar pelo conteúdo do art. 117, CPC:

Art. 117. Os litisconsortes serão considerados, em suas relações com a parte adversa, como litigantes distintos, exceto no litisconsórcio unitário, caso em que os atos e as omissões de um não prejudicarão os outros, mas os poderão beneficiar.

Se os sucessores da família Tognato não promoveram, até o momento, a regularização do polo ativo em decorrência do óbito de YOLANDO TOGNATO e demais membros, não há como obstar o andamento do feito, principalmente diante da presença de uma litisconsorte ativa - AGROPECUÁRIA PENTÁGONO - interessada no julgamento de mérito
.
Sendo os autores os maiores interessados no feito, não há como conferir maiores dilações de prazo para a sucessão processual ou mesmo insistir que promovam as medidas necessárias, considerando todas as oportunidades já confiadas para essa finalidade, como demonstrado acima. Os próprios autores da família Tognato já haviam pleiteado “prazos derradeiros” para tanto (ID nº 74907317). Não é demais lembrar que a ação foi, inicialmente, ajuizada em junho de 1995 (ID nº
61314064
– fls. 16/23).

A colaboração entre o órgão judicial e as partes vem expressamente consagrada nas normas fundamentais do processo civil, art. 6º, CPC:

Art. 6º Todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva.

As partes devem cooperar entre si; devem atuar com ética e lealdade, agindo de modo a evitar a ocorrência de vícios que extingam o processo sem resolução do mérito e cumprindo com deveres mútuos de esclarecimento e transparência (Enunciado nº 373 do Fórum Permanente de Processualistas Civis).

Aos deveres que incumbe a este juízo na condução do processo, são vertentes derivadas do princípio colaborativo, no ensinamento de Daniel Assumpção
[1]
: o dever de esclarecimento (consubstanciado na atividade do juiz de requerer às partes esclarecimentos sobre suas alegações e pedidos), o dever de consulta (exigindo que o juiz sempre consulte as partes antes de proferir decisão - art. 9º, CPC/2015), o dever de prevenção (apontando às partes eventuais deficiências e permitindo suas devidas correções ) e o dever de auxílio às partes (não de modo paternalista, mas visando afastar dificuldades do sistema).

Como decorrência do dever de esclarecimento, foram as observações acima sobre os principais andamentos que marcaram os últimos anos desse processo. No dever de consulta, a medida de oportunizar manifestação das partes acerca de eventuais provas que pretendam produzir, bem como a sua pertinência para o julgamento em pauta, como será abordado adiante. E, pelos deveres de prevenção e de auxílio às partes, foram as inúmeras oportunidades conferidas à família Tognato no sentido de promoverem a regularização do feito.

A primazia da decisão de mérito, contemplada nos artigos 4º e 6º do CPC, em conjunto com a necessária evolução e encerramento do feito, tornam necessário o regular andamento do processo, de modo a não afastar o acesso à justiça, no polo ativo, da autora AGROPECUÁRIA PENTÁGONO S/A e, no polo passivo, a todos os réus habilitados nesses autos.

Do que consta na determinação do E.TJMT em sede de apelação (ID nº
61314942
– fls. 216/225), cumpriria anular todos os atos processuais praticados a partir do óbito em comento, datado de 31/08/1995.

Ocorre que, tanto os réus apelantes (VALMOR FAVRETTO e outros), quanto a coautora apelada (AGROPECUÁRIA) manifestaram, nas últimas petições, o interesse pela continuidade do feito, com o respectivo julgamento.

Em caso semelhante julgado pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, em respeito ao princípio da instrumentalidade das formas, foi reconhecido o dever de aproveitar atos processuais cujos defeitos formais não impeçam que seja alcançada sua finalidade. Desta forma, imperioso reconhecer a validade dos atos já praticados, sobretudo porque não acarretaram prejuízos às partes envolvidas:

“Destaco ainda que esta ação tramita há mais de 20 (vinte) anos, conforme destacado no acórdão e em nenhum momento antes do Recurso de Apelação, os Embargantes suscitaram tal situação, veja-se:“(..) Assim, somente agora, com a improcedência da ação, que ele foi, no sentir dele, “prejudicado”, resolveu que o feito estava carreado de nulidade insanável e que deveria ser totalmente anulado, o que deve ser rechaçado veementemente, pois não é crível que um processo que tramita há mais de 20 (vinte) anos retorne ao seu nascedouro.(...)Assim, em respeito ao princípio da instrumentalidade das formas, deve-se aproveitar o ato processual cujo defeito formal não impeça que seja alcançada sua finalidade, eis que "somente a nulidade que sacrifica os fins de justiça do processo deve ser declarada" (Quarta Turma, REsp n. 1.315.080/GO, relator Ministro Luis Felipe Salomão, DJe de 14.3.2013). (...) Veja que os atos processuais praticados após a notícia do evento morte apenas poderiam ser considerados nulos se não fosse conferida oportunidade para os interessados, respectivo cônjuge e herdeiros da parte falecida, procederem a sucessão no curso do processo. Todavia, o advogado constituído por cada falecido foi intimado para regularizar a situação, sendo que sua inércia apenas impede a exequibilidade do direito reconhecido judicialmente enquanto não regularizada a representação processual. Além disso, o polo ativo da Ação (...) é constituído por várias pessoas, aspecto esse que impedira o acolhimento da pretensão nos moldes formulados pelos Requerentes.

(N.U 1001578-08.2017.8.11.0000, SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, Julgado em 26/06/2017, Publicado no DJE 27/06/2017)

Assim, considerando que a nulidade dos atos processuais posteriores ao óbito apenas ocorre quando há prejuízo às partes, e diante do interesse manifestado pela pessoa jurídica coautora e réus no sentido do pronto andamento do feito, sem prejuízo de eventual julgamento antecipado da lide e apenas para que não se vindique nova anulação da sentença,

intimem-se as partes para que se manifestem acerca de eventuais provas adicionais que pretendam produzir, além das fartas constantes nos autos, especificando a oportunidade e relevância,
bem como a correlação com os pontos controvertidos ora fixados na decisão ID nº
61314087
– fls. 284/289, os quais convalido neste ato.

Consigno, desde, já, que os pedidos para produção de provas inúteis, impertinentes, que não apresentem identidade com a controvérsia ou que pretendam provar fatos já demonstrados documentalmente neste feito serão indeferidos.

Em caso de requerimento de produção de prova oral, na oportunidade devem apresentar de rol de testemunhas (artigo 357, parágrafo 4º, CPC), bem como indicar qual ponto controvertido a testemunha correlaciona-se e em que medida seu depoimento agrega ao acervo probatório além do que já produzido documentalmente até aqui. Devem as partes observar o disposto nos artigos 450 e 455,
caput
e seus parágrafos, do Código de Processo Civil.

Ou, se for o caso, digam as partes sobre eventual julgamento antecipado da lide.

Transcorrido o prazo sem manifestação das partes retornem conclusos para deliberação acerca da produção de prova pretendida, sem prejuízo de eventual julgamento antecipado da lide.

Tudo cumprido e decorridos os prazos, venham os autos conclusos.”
(id. 776608168-autos principais)

Contra a decisão acima, os ora agravantes opuseram dois embargos de declaração, sendo ambos rejeitados.

Os agravantes asseveram que não é caso de manter a agravada Agropecuária Pentágono S.A., no polo ativo da demanda na condição de litisconsórcio, porque com o julgamento da Apelação Cível n. 134497/2015, foram anulados todos os atos processuais praticados a partir do óbito de Yolando Tognato, ocorrido em 31/08/1995, e quando a agravada Agropecuária Pentágono S.A. ingressou nos autos, já havia ocorrido o óbito de Yolando Tognato, logo a decisão sobre a legitimidade da agravada Agropecuária Pentágono S.A., que embora tenha sido objeto de agravo de instrumento, deixou de existir em razão da nulidade de todos atos processuais praticados após 31/08/1995.

Em detida análise dos autos e da decisão agravada, extrai-se que, muito embora todos os atos processuais praticados a partir do óbito de Yolando Tognato, ocorrido em 31-08-1995, tenham sido declarados nulos, o Juízo da causa,

na decisão agravada, reapreciou a matéria e manteve a condição da agravada como parte legítima ativa, por identificar que seu interesse na demanda está amparado pelo art. 168 do Código Civil.

Sendo assim, não há que se falar em matéria já superada, pois o Juízo apreciou novamente a legitimidade ativa da agravada, deixando claro o se interesse na lide, e que não pode ser obstado o acesso à Justiça.

Ademais, como bem consignou o Juízo, os agravantes e a agravada, em mais de uma oportunidade pugnaram pelo prosseguimento do feito, e apesar da falta de regularização da representação processual de Yolando Tognato e outros que também faleceram no curso do processo, as demais partes não podem ser prejudicadas com a extinção.

Quanto ao pedido dos agravantes para que a ação principal seja extinta por ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, nos termos do art. 485, IV, CPC, por falta de regularização processual, em razão do óbito de algumas partes autoras e rés, embora haja a possibilidade de aplicação do efeito translativo, não comporta acolhimento neste momento, pois já houve a regularização de algumas partes e a extinção prematura trará

prejuízos, além disso, tanto os agravantes quando a agravada pugnaram pelo prosseguimento do feito.

Defendem a manutenção do acordo formalizado entre os litigantes, uma vez que preenchidos os requisitos legais, não podendo ser considerado arrependimento por ausência de homologação judicial.

Do que consta nos autos, tal matéria não foi discutida na decisão agravada, logo a sua apreciação em grau de recurso, caracteriza supressão de instância e gera nulidade.

Pontuam que a agravada Agropecuária Pentágono S. A. alega ser proprietária do imóvel com fundamento na Ata de Assembleia Geral, no entanto, este não é documento hábil a comprovar a legítima propriedade do imóvel, já que não houve qualquer registro no Cartório de Registro de Imóveis, indo de encontro com o que preconiza o art. 167, inc. I, “32”, da Lei nº 6.015/73. A ausência de registro no Cartório competente impede que o suposto negócio jurídico entre as partes produza efeitos.

Alegam que enquanto a família Tognato é titular do domínio do imóvel que se busca a nulidade do registro público, a Agropecuária Pentágono detém apenas uma expectativa de direito em incorporar tal imóvel ao patrimônio da sociedade. Existe apenas uma suposta relação contratual entre família Tognato e Agropecuária Pentágono S. A., de sorte que esta não detém legitimidade a integrar a relação processual como parte, seu suposto interesse lhe dá direito apenas à assistência simples, o que inclusive foi reconhecido pela decisão embargada.

A respeito da propriedade do imóvel, tal matéria não foi objeto da decisão agravada e, além disso ela diz respeito ao mérito da ação principal, que encontra-se em fase de instrução, sendo assim, não se conhece neste ponto o recurso.

No que tange o pedido para afastar a multa do art. 1.026 do CPC, não comporta acolhimento, pois da análise do segundo embargos de declaração e da decisão, verifica-se o nítido caráter protelatório, pois além de repetir os argumentos anteriores, não houve nenhum vício na decisão, servindo portanto apenas para atrasar ainda mais a marcha processual.

Ante o exposto, revogo a liminar, CONHEÇO EM PARTE DO RECURSO E O DESPROVEJO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/11/2023